Tribunal: TJDFT
Processo: 0707717-64.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0707717-64.2021.8.07.0018 DESPACHO Cumpra-se despacho de id 59094164. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 05/08/2024. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR